Tribunal: STF
Processo: HC 253325
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 2.791.478/RN – eDOC 10):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DES PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182 do STJ, não conheceu do agravo em recurso especial. 



    2. A parte agravante alega que seu agravo em recurso especial impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente a incidência da Súmula 83 do STJ. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial a aplicação da Súmula 83 do STJ. 



    III. Razões de decidir 



    4. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, conforme exigido pela jurisprudência do STJ para afastar a aplicação da Súmula 83. 



    5. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ. 



    6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as disposições legais e regimentais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida para afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ".”



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que os autos sejam devolvidos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do mérito do Recurso Especial , porquanto “a peça recursal efetivamente impugnou todos os termos da decisão agravada”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente